Tribunal: TJES
Processo: 0013634-38.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013634-38.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONDINELI KIEFER

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TORNADA SEM EFEITO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO NO PRAZO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em razão da sentença que, nos autos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em face do Município de Cariacica, julgou improcedente o pedido de anulação do ato que tornou sem efeito a nomeação do autor para o cargo de coveiro, em razão da não apresentação, no prazo de 30 dias, da documentação e do laudo médico exigidos para posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é ilegal o ato administrativo que torna sem efeito a nomeação de candidato aprovado em concurso público que não apresenta, no prazo estabelecido, a documentação exigida para posse, sob alegação de erro de informação por parte de servidores públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do certame e o decreto de nomeação estabelecem de forma clara os documentos e exames necessários para a posse, bem como o prazo de 30 dias para sua apresentação, vinculando a Administração e os candidatos.

O candidato não comprovou o cumprimento das exigências dentro do prazo estabelecido, o que legitima o ato administrativo que tornou sem efeito sua nomeação.

Não há prova de que servidores públicos tenham fornecido informações equivocadas ou garantido a posse mediante entrega intempestiva de documentos.

A flexibilização do prazo para apresentação de documentos viola os princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital, conferindo vantagem indevida ao candidato inadimplente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece a legalidade da exclusão de candidatos que descumprem exigências editalícias, especialmente quanto a prazos e documentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Administração Pública deve observar estritamente as regras do edital de concurso público, inclusive quanto aos prazos e documentos exigidos para posse.

2. É legítimo o ato administrativo que torna sem efeito a nomeação de candidato que não apresenta a documentação exigida no prazo estabelecido.

3. A ausência de prova de erro administrativo afasta a alegação de ilegalidade do ato que desconstitui a nomeação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 70.835/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26/06/2023, DJe 30/06/2023; STJ, AgInt no RMS 52.538/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/09/2018; TJES, Apelação Cível nº 5007095-22.2023.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 15/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013634-38.2017.8.08.0012

APELANTE: RONDINELI KIEFER

APELAD
O
: MUNIC
Í
PIO DE CARIACICA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
RONDINELI KIEFER
em razão da sentença de id. 17943672, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, nos autos da ação anulatória de ato administrativo ajuizada em face daquela municipalidade, que julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões de id. 17943673, sustenta o apelante, em síntese, que o ato administrativo que tornou sem efeito sua nomeação no cargo de coveiro foi ilegal.

Alega que foi prejudicado por servidores municipais, que teriam lhe fornecido informações equivocadas acerca dos exames necessários para tomar posse no cargo, não podendo ser penalizado por erros cometidos por agentes públicos.

Contrarrazões (id. 17943678) pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do apelo.

Da análise dos autos, extrai-se que o autor ajuizou a presente ação, requerendo a anulação do ato administrativo (fl. 16) que tornou sem efeito sua nomeação, realizada por meio do Decreto municipal nº 048/2017, para o cargo de coveiro previsto no edital nº 01/2016.

O ato impugnado foi motivado pelo descumprimento do prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir da publicação do mencionado decreto, para apresentação da documentação e laudo médico emitido pelo Instituto de Previdência de Cariacica (IPC), exigidos para tomar posse no cargo.

O apelante sustenta ter recebido de servidores municipais relação com os documentos que seriam necessários para tomar posse no cargo, mas que no momento da entrega da documentação lhe foram exigidos outros documentos que não constavam daquela.

Alega que foi afirmado que lhe seria assegurada a vaga, ainda que apresentasse os documentos faltantes de modo intempestivo.

O juízo
a quo
julgou improcedente o pedido autoral, motivo pelo qual foi interposto o presente recurso.

Pois bem.

A questão é singela e, sem delongas, entendo não haver motivos para a reforma da sentença recorrida.

O Edital nº 01/2016, previu, no item 14.5. e no anexo IV, a relação de documentos e exames necessários para que os candidatos aprovados no certame público tomassem posse nos respectivos cargos.

Além disso, o Decreto nº 048/2017, publicado em 20 de abril de 2017 (fls. 55/56), estabeleceu que seria necessário, para o candidato aprovado tomar posse no cargo, a apresentação, em 30 dias, de laudo médico emitido pelo Instituto de Previdência de Cariacica.

Sendo assim, não havendo comprovação do cumprimento dessas exigências, por parte do candidato, não há qualquer ilegalidade na decisão que tornou sem efeito sua nomeação.

Portanto, não vislumbro elementos suficientes à reforma da decisão, sob pena de violação aos princípios da vinculação ao edital, igualdade e legalidade, como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

No caso em tela, portanto, não há nada que justifique ou ampare direito líquido e certo de
candidato que simplesmente deixa de entregar a documentação exigida em momento determinado,
sob pena expressa de indeferimento, para entregar a documentação em momento diverso daquele estabelecido no edital,
o que implicaria evidente vantagem sobre os demais candidatos, estando o acórdão de origem em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante no STJ.
Nesse sentido: AgInt no RMS 52.538/MG, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 26.9.2018.) 5. Agravo Interno não provido.(AgInt no RMS n. 70.835/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO SELETIVO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE SEM OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL. DOCUMENTOS DESATUALIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. As diretrizes estabelecidas no Edital do Processo Seletivo devem ser respeitadas pelo Judiciário, cabendo a este apenas se imiscuir nesta seara para assegurar os princípios constitucionais, destacadamente os da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade. 2.
Os candidatos que se submetem ao processo seletivo público devem observar as normas do edital e cumprir as determinações das respectivas etapas do certame com vistas à classificação para a etapa seguinte.
3. Apelantes que não apresentaram à Administração Pública os documentos constantes nos incisos II (comprovante de situação cadastral do CPF) e V (carteira de identidade) do subitem 10.1 devidamente atualizados, sendo reclassificadas para o último lugar da lista de classificação, em atenção aos termos do Edital SEDU nº 31/2022.
4. Não há nulidade no ato administrativo que eliminou as candidatas do certame, uma vez que estas não cumpriram os requisitos previstos no edital
. 5. Manutenção da sentença que se impõe. 6. Recurso conhecido e improvido. Data: 15/Mar/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5007095-22.2023.8.08.0024. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Ressalto, ainda, que não houve qualquer comprovação de que servidores públicos municipais tenham informado ao recorrente sobre documentação distinta daquela prevista no edital, bem como que lhe teria sido assegurada a vaga, apesar da entrega intempestiva dos respectivos documentos.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), ressalvado disposto no art. 98, §3°, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)